Tribunal: TJDFT
Processo: 0712851-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. AUTOR JÁ REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. No particular, verifica-se que o autor exercia, com vínculo empregatício formal, a função de pintor e, em 22/7/2019, sofreu acidente de trabalho, consistente em queda de andaime, com lesão no ombro direito. Em razão do infortúnio, iniciou, em 23/9/2019, o gozo de auxílio-doença, com sucessivas prorrogações. Contudo, o benefício foi cessado pelo INSS em 30/5/2021.
3. Em perícia realizada no curso do processo, o expert identificou que o autor possui sequela de lesão do ombro direito (CID 10 T92) e apresenta sintomas como dores e perda de força muscular e mobilidade. O perito também esclareceu que a doença mencionada tem relação de causalidade com a atividade laboral exercida pelo autor e entendeu existir incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional.
4. Na hipótese, o auxílio-acidente é devido ao autor, incapacitado de forma permanente e parcial às atividades habituais, a partir da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91.
5. Revela-se inadequado o reestabelecimento do auxílio-doença e desnecessária a inclusão em programa de reabilitação profissional, seja porque o autor já se encontra exercendo atividade remunerada e reinserido no mercado de trabalho ou porque, em sua petição inicial, deduziu pedido específico de auxílio-acidente.
6. Recurso conhecido e provido.